Tribunal: TJPA
Processo: 0809330-55.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-10-17

Ementa:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. NO ART. 121, §2º, I, IV E V, 155, §4º, IV, E 311, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO E, ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE. QUESTÃO SUPERADA. NOVO TÍTULO JUDICIAL A EMBASAR A CUSTÓDIA PROVISÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. IMPUGNAÇÃO DE PROVAS E ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA. VIA ESTREITA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR DIANTE DE DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO PELO SISTEMA PRISIONAL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM. - A discussão acerca de eventuais irregularidades ou da própria inexistência da circunstância flagrancial fica superada com a notícia da decretação da prisão preventiva, novo título judicial a embasar a custódia cautelar do paciente. - É cediço que a estreita via mandamental não comporta dilação probatória, tampouco o exame valorativo de acervo fático da conduta delitiva imputada, de forma que tal análise deve ser procedida nos autos da ação penal principal, em especial no que concerne à dita ausência de justa causa para deflagração e prosseguimento da persecução criminal, ao argumento de negativa de autoria, o que não restou comprovado de plano pelo impetrante, através da juntada de provas pré-constituídas do direito a que alega fazer jus o paciente. - A simples informação de que o paciente se encontra diagnosticado com alguma uma enfermidade não assegura o automático direito à prisão domiciliar, devendo-se atenção ao princípio da adequação, com a comprovação de real inviabilidade de ter acompanhamento no sistema prisional. No caso, verifica-se que a Defesa não trouxe documentos idôneos que demonstrem de forma cabal que o Sistema Penal não tenha condições de dar assistência necessária quanto ao quadro clínico de saúde apresentado pelo ora paciente - CID 10 F 41.2. (Transtorno misto ansioso e depressivo). - Por ausência de mudança fático-probatória, e pela prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva foi mantida com fundamento principalmente no modus operandi capaz de revelar a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, o que constitui fundamento idôneo para decretação e manutenção da custódia cautelar, com base na garantia da ordem pública. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, a unanimidade de votos, conhecer do presente habeas corpus e denegar a ordem, em conformidade com o voto da relatora. E, diante da narrativa de que o paciente possui necessidades especiais diante do seu quadro clínico, determino que se oficie à Casa Penal, para que providencie acompanhamento multidisciplinar, com avalição psicológica e médica, e que seja fornecida a medicação necessária já prescrita. E, diante da impossibilidade, que seja informado o juízo competente, para os providências cabíveis. Belém/PA – Assinatura digital. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809330-55.2022.8.14.0000

PACIENTE: CLAUDIO BAIA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. NO ART. 121, §2º, I, IV E V, 155, §4º, IV, E 311, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO E, ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE. QUESTÃO SUPERADA. NOVO TÍTULO JUDICIAL A EMBASAR A CUSTÓDIA PROVISÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. IMPUGNAÇÃO DE PROVAS E ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA. VIA ESTREITA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR DIANTE DE DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO PELO SISTEMA PRISIONAL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM.

­
-

A discussão acerca de eventuais irregularidades ou da própria inexistência da circunstância flagrancial fica superada com a notícia da decretação da prisão preventiva, novo título judicial a embasar a custódia cautelar do paciente.

- É cediço que a estreita via mandamental não comporta dilação probatória, tampouco o exame valorativo de acervo fático da conduta delitiva imputada, de forma que tal análise deve ser procedida nos autos da ação penal principal, em especial no que concerne à dita ausência de justa causa para deflagração e prosseguimento da persecução criminal, ao argumento de negativa de autoria, o que não restou comprovado de plano pelo impetrante, através da juntada de provas pré-constituídas do direito a que alega fazer jus o paciente.

- A simples informação de que o paciente se encontra diagnosticado com alguma uma enfermidade não assegura o automático direito à prisão domiciliar, devendo-se atenção ao princípio da adequação, com a comprovação de real inviabilidade de ter acompanhamento no sistema prisional. No caso, verifica-se que a Defesa não trouxe documentos idôneos que demonstrem de forma cabal que o Sistema Penal não tenha condições de dar assistência necessária quanto ao quadro clínico de saúde apresentado pelo ora paciente - CID 10 F 41.2. (
Transtorno misto ansioso e depressivo).

-

Por ausência de mudança fático-probatória, e pela prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva foi mantida com fundamento principalmente no
modus operandi
capaz de revelar a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, o que constitui fundamento idôneo para decretação e manutenção da custódia cautelar, com base na garantia da ordem pública.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
Sessão Ordinária
da Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, a unanimidade de votos, conhecer do presente habeas corpus e denegar a ordem, em conformidade com o voto da relatora.

E, diante da narrativa de que o paciente possui necessidades especiais diante do seu quadro clínico, determino que se oficie à Casa Penal, para que providencie acompanhamento multidisciplinar, com avalição psicológica e médica, e que seja fornecida a medicação necessária já prescrita.

E, diante da impossibilidade, que seja informado o juízo competente, para os providências cabíveis.

Belém/PA –
Assinatura digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR,
impetrado em 30/06/2022, em favor de
CLAUDIO BAIA SANTOS
, por meio da advogada constituída, Dra. KEILA RENATA DE SOUZA FLOR ADVOGADA OAB/PA 23038, e do bacharel em direito, Dr. IVAN SERGIO DE LIMA BRONZE, impugnando ato do
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA
,

nos autos de nº 0801632-79.2022.8.14.0070.

Extrai-se da impetração que o ora paciente encontra-se atualmente recolhido no centro de triagem do município de Abaetetuba, pela suposta prática delituosa insculpida no artigo e 121 parágrafo, inciso III da Parte Especial do Código Penal.

Narra que em depoimento o paciente afirmou à Autoridade Policial que foi espontaneamente à delegacia após ser apontado como principal suspeito de assassinar a vítima, diante de desentendimentos entre ambos apontados por populares.

Alega que não está configurado o flagrante, pois o homicídio ocorreu no dia 13 de maio de 2022, por volta das 19 horas e o paciente se apresentou de forma espontânea às 06:00 hs do dia seguinte, 14 de maio de 2022, após 11 horas do fato criminoso. Ou seja, em situação fática bem diferente do que prevê o artigo 302 incisos I, II do CPP, conforme narrado em relatório da Autoridade Policial (comprovante em anexo 2), o qual corrobora para a ilegalidade da homologação da lavratura do auto de prisão em flagrante com a consequentemente conversão em prisão preventiva.

Alega também como prova ilícita os depoimentos do “suposto condutor” - Ronivaldo De Freitas Maués e de “suposta testemunha” – pois narram fatos não ocorridos, devendo ser desentranhados do processo e anulado todo o procedimento flagrancial, que culminou na conversão em prisão preventiva, em homenagem a teoria dos frutos da árvore envenenada, e ainda pelo cometimento do crime de falso testemunho.

Continua apontando controvérsias entre a denúncia e o inquérito policial, bem como alega negativa de autoria delitiva, por ausência robusta de provas. Aponta também ilegalidades no depoimento da esposa do paciente. E afirma que no caso concreto não só a prisão em flagrante foi cabalmente ilegal, e sim todo o inquérito e persecução penal fundamentadas em ilações, dúvidas que só prejudicam a defesa, violando totalmente todos os princípios basilares do direto entre eles o do in dúbio pro réu.

Apresenta condições pessoais favoráveis do paciente, já que é réu primário, bons antecedentes, não responde a nenhum processo criminal ou cível, diferente dos outros denunciados que respondem a outros processos na cidade de Barcarena, residência fixa, emprego lícito.

Ao final, requer que seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, em favor do paciente, uma vez que presentes a probabilidade de dano irreparável e a fumaça do bom direito, com a juntada do laudo médico de ESQUIZÔFRENIA a fim de que seja revogada a prisão preventiva, sendo substituída por medidas cautelares diversas da prisão ou concedida prisão domiciliar e expedido o competente alvará de soltura, e ao final, de forma definitiva, seja concedida a liberdade provisória do paciente.

Os autos me vieram redistribuídos diante de apontada prevenção, posto que fui relatora do habeas corpus de nº 0809116-64.2022.8.14.0000, oriundo da mesma ação penal nº 0801632- 79.2022.8.14.0070.

Indeferi a liminar em id 10169560 - Pág. 1/2, pois em que pesem os argumentos lançados pela defesa, não verifiquei a presença de elementos que justifiquem a sua concessão, eis que a prisão do paciente,
prima facie,
encontra-se regular e necessária, além de que o magistrado coator demonstrou diligente em relação ao estado de saúde

apontado pelo impetrante.

Solicitei as informações à autoridade demanda, devidamente apresentadas em id 10214087 - Pág. 1/5, juntado aos autos em 11/07/2022.

O Procurador de Justiça, em id 10247623 - Págs. 1/7 (13/07/2022), Dr. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

manifestou-se pelo conhecimento do
mandamus
, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e no mérito, pela sua denegação, a fim de que seja mantida a prisão preventiva do paciente CLAUDIO BAIA SANTOS, por não se configurar constrangimento ilegal
.

Conforme Certidão de id 10247623- de 22/07/22, o feito foi incluído na pauta de julgamentos da 49ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE – HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal, que se realizaria no dia 26 de julho de 2022 (terça-feira) com término no dia 28 de julho de 2022. Contudo, diante de licença médica esta Desembargadora não participou da referida sessão.

Em 17/08/2022, id 10667606, o impetrante, diante da licença médica desta relatora, em continuidade com as férias regulamentares, solicitou a redistribuição do feito bem como apresentou pedido de sustentação oral.

Os autos foram distribuídos em 19/08/2022 ao Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, que, considerando o retorno das férias desta Desembargadora no dia 05/09/2022, determinou a devolução dos autos a minha relatoria no dia 23/09/2022, id 11163508, sendo o feito por mim pautado na 1ª Sessão de julgamento desimpedida.

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, aponta a impetração constrangimento ilegal sofrido pelo ora paciente, que, apesar de ser apenas um suspeito apresentou espontaneamente para prestar esclarecimentos na delegacia a respeito do crime a ele imputado, momento em que foi preso equivocadamente em flagrante, e que posteriormente foi a prisão convertida indevidamente em preventiva.

Além disso, alegando nulidade no inquérito policial e na denúncia, e impugnando os elementos probatórios colhidos, como depoimento testemunhal, provas periciais etc, afirmou ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva.

E, ao final, sustentou a necessidade de revogação da prisão preventiva do paciente, com substituição por medidas cautelares diversas ou concessão de prisão domiciliar, para o tratamento adequado do paciente, portador de esquizofrenia.

DA PRISÃO EM FLAGRANTE

Inicialmente vale destacar que a discussão acerca de eventuais irregularidades na prisão em flagrante,

como a inexistência de motivo idôneo para sua ocorrência, por ter sido baseada em depoimentos equivocados tanto do condutor como de testemunha, ficou superada com a notícia da decretação da prisão preventiva, novo título judicial a embasar a custódia cautelar do Paciente.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. QUESTÃO SUPERADA. NOVO TÍTULO JUDICIAL A EMBASAR A CUSTÓDIA PROVISÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. HC STF N. 143.641/SP. INDEFERIMENTO. HIPÓTESE EXCEPCIONALÍSSIMA CONFIGURADA. RECORRENTE JÁ TEVE O REGIME DOMICILIAR CONCEDIDO ANTERIORMENTE. INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO MESMO CRIME. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A discussão acerca de eventuais irregularidades ou da própria inexistência da circunstância flagrancial fica superada com a notícia da decretação da prisão preventiva, novo título judicial a embasar a custódia cautelar da recorrente. (...) (STJ - RHC: 121997 RJ 2019/0374017-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/06/2020, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020)

DA IMPUGNAÇÃO DE PROVAS

É cediço que a estreita via mandamental não comporta dilação probatória, tampouco o exame valorativo de acervo fático da conduta delitiva imputada, de forma que tal análise deve ser procedida nos autos da ação penal principal, em especial no que concerne à dita ausência de justa causa para deflagração e prosseguimento da persecução criminal, ao argumento de negativa de autoria, o que não restou comprovado de plano pelo impetrante, através da juntada de provas pré-constituídas do direito a que alega fazer jus o paciente.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTIGOS 317, § 1°, C/C O ARTIGO 327, § 2°, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO. CONEXÃO INSTRUMENTAL E PROBATÓRIA.
NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

-
É assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a possibilidade de análise da competência no rito célere do habeas corpus não é viável quando exige um exame aprofundado de fatos e provas, o que não pode ser feito na via do writ por se tratar de um instrumento processual que não admite dilação probatória (STF. HC 151.881 AgR. Primeira Turma. Relatora Ministra ROSA WEBER, Jul. 12/11/2019 Pub. DJe 12/2/2020).

- Na hipótese, não há que se falar, de pronto, em incompetência do Juízo de primeiro grau ou em competência da vara especializada em crimes tributários, uma vez que o exame da alegada conexão entre as ações, bem como a postulada alteração da capitulação jurídica dada na denúncia estão a demandar dilação probatória e exame aprofundados dos autos, o que é vedado na via estreita do habeas corpus.

Por outro lado, o réu defende-se dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica atribuída pelo órgão acusador. Por isso, compete ao juiz proceder, quando necessário, ao ajuste da classificação do delito ao proferir a sentença, por meio dos institutos da emendatio libelli e mutatio libelli, nos termos dos arts. 383 e 384 do Código de Processo Penal. Precedentes.

-- Restaram apontados elementos probatórios mínimos indicativos da prática do ilícito descrito na exordial acusatória - artigos 317, § 1°, c/c o artigo 327, § 2°, ambos do Código Penal.. A narrativa da denúncia permite o exercício das garantias constitucionais de ampla defesa e do contraditório, devendo eventual ajuste na capitulação ser feito oportunamente pelo magistrado sentenciante, caso haja necessidade.

- Não sendo possível atestar, de plano, equívoco na capitulação dada à conduta atribuída ao recorrente ou existência de conexão probatória com outra ação penal em tramitação, impossível concluir-se pela incompetência do Juízo de primeiro grau ou pela competência da Vara criminal especializada, pois, para se alterar a capitulação dada ou averiguar a alegada conexão, seria necessária, repita-se, a análise aprofundada de matéria fático-probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus.

- Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no RHC n. 164.658/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
CONTEMPORANEIDADE. SEQUÊNCIA NECESSÁRIA. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

2. Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação.

3. A análise da alegação de inexistência de indícios de autoria e materialidade demandam dilação probatória, procedimento incompatível com a ação dehabeas corpus.

4. Inexiste falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada.

5. A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não prescreve a flexibilização da medida extrema da prisão de forma automática, sendo indispensável a demonstração do inequívoco enquadramento do preso no grupo de vulneráveis à covid-19, da impossibilidade de receber tratamento médico na unidade carcerária em que se encontra e da exposição a maior risco de contaminação no estabelecimento prisional do que no ambiente social.

6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 754.041/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

DA ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE

Aduz a impetração que o paciente está acometido de doença mental grave, necessitando de cuidados específicos e que a casa penal não tem condições de cumprir, visto que foi diagnosticado com Esquizofrenia, no dia 08 de dezembro de 2020, apresentando um quadro de delírio, perda da cognição, alucinação, insônia, depressão, irritabilidade, tristeza sendo tratado com os seguintes medicamentos, diaepam, haldane, quetiapina (medicamento específico para esquizofrenia), sertralina indicado para o tratamento da depressão acompanhada por sintomas de ansiedade, do transtorno obsessivo compulsivo em adultos e crianças acima de 6 anos de idade, do transtorno do pânico, do transtorno do estresse pós- traumático, da fobia social.

E ainda afirma que o paciente entrou em crise quando foi preso, e encaminhado ao presidio, e logo os familiares foram até o CAPS para solicitar a medicação com urgência, para levar a casa penal de Abaetetuba, que não dispõe de tal medicamento, e para a surpresa dos familiares não foi permitido a entrada da medicação. E, até a data deste habeas corpus a medicação não foi fornecida ao paciente sendo a família informada que o paciente está em crise psicótica, e já tentou suicídio, dentro do presídio.

Assim, suscita constrangimento ilegal, diante da necessidade de tratamento da enfermidade, fazendo o paciente jus à substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.

O art. 318, II, do CPP, dispõe que: “Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: II - Extremamente debilitado por motivo de doença grave”. Entretanto, o parágrafo único do mesmo artigo estabelece que, para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Analisando os autos, extrai-se em ids 10128491 - Pág. 3 e 10129321 - Pág. 1 declarações assinadas pelo coordenador do CAPS II – Abaetetuba, datadas de 17/05/2022 e 29/06/2022,

afirmando que o ora paciente iniciou acompanhamento no CAPS II em junho de 2020, para tratar sintomas compatíveis com o
CID 10 F 41.2. (
Transtorno misto ansioso e depressivo
).
E que, de acordo com o prontuário número 3759/22, mantido naquele Centro, o ora paciente realizou atendimentos com equipe multidisciplinar até julho de 2021, e desde então o mesmo encontra-se evasivo dos atendimentos naquele CAPS. Ressalvando que durante a última consulta médica psiquiátrica, realizada no serviço ocorrida em 04/11/2020, recebeu a seguinte prescrição médica: Quetiopina 25 mg, Sertralina 25 mg e Zolpiden 10 mg. Por fim finaliza apontando que o paciente possui indicação para tratamento continuado em saúde mental. Constando ainda em id 10129321 - Pág. 3/09, relatório e documentos do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS II, de 13/07/2020.

E em id 10165175 - Pág. 1, consta Declaração da psicóloga do CENTRO MÉDICO “NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO”, com data de 30/06/2022, nos seguintes termos

“Compareceu aos serviços de psicologia clínica neste estabelecimento de Saúde, os familiares (mãe e esposa) do Sr. Claudio Baia Santos, 24 anos que se encontra sob tratamento médico psiquiátrico e atendimento multiprofissional – CID – 10 F4.2 no Centro de Atenção Profissional CAPS II ABAETÉ, desde julho de 2020 a junho de 2021, conforme comprovante datado de 29/06/2021. Segundo relato, Claudio estava fazendo uso de medicações controladas: Tiapina 25mg, Setraína 25mg e Zolpiden 10mg com indicação de tratamento continuado. No momento, manifestam interesse para dar continuidade ao tratamento psicológico e psiquiátrico do paciente, por estar apresentando crises constantes e sem medicação e sem assistência médica. A fim de obter melhoria no estado de saúde mental do Sr. Claudio e consequentemente da sua família que também sofre, por estar vivenciando esta situação. Percebe-se a importância da viabilização para a continuidade de tratamento especializado, em caráter de urgência, se fazendo necessário retorno dos procedimentos compatíveis conforme a necessidade do paciente, para a melhoria do seu quadro de saúde geral”.

A simples alegação de que o paciente recebe tratamento psiquiátrico para o acompanhamento de
transtorno misto ansioso e depressivo (CID 10 F41.2 – informado na Declaração)
ou
que faz uso contínuo de medicamentos controlados
, não conduz de imediato a soltura do ora paciente, pela ausência nos autos de demonstração de impossibilidade de acompanhamento médico psiquiátrico no sistema prisional.

Ressalvando ainda que alegação de patologia não gera a instauração do incidente de insanidade mental de forma automática, dessa forma, não se mostrando suficiente para demonstrar a ausência ou falta de plena capacidade mental e, em regra, nem mesmo isenta o agente da responsabilidade criminal.

Portanto, no tocante à alegação de inimputabilidade do paciente em razão de seu estado de saúde, não pode ser reconhecida na via estreita do writ, diante da impossibilidade de análise probatória, mormente porque a defesa não logrou êxito em comprovar que o acusado está alienado mentalmente em virtude de surtos psicóticos, como bem manifestou o Procurador de Justiça, em id 10247623 - Pág. 6.

Continuando, pela análise dos autos, diante das informações a respeito do estado de Saúde do ora paciente, a autoridade coatora, em 23/06/2022, quando manteve a prisão preventiva, em id 10128490 - Pág. 2/4, decidiu nos seguintes termos:
“Com relação a informação (id. 61889996) de que o acusado CLAUDIO BAIA SANTOS fazia tratamento no CAPS II com sintomas compatíveis com a CID 10 F 41.2
( ansiedade e depressivo), e que necessita de tratamento continuo para sua saúde mental, oficie-se à casa penal em que o denunciado se encontra custodiado, para que, por meio de sua equipe multidisciplinar, seja submetido a avalição psicológica, indicando seu atual comportamento e o relatório de atendimento/acompanhamento deverá ser encaminhado a este juízo, no prazo de 10(dez) dias”.

Em consulta ao Sistema Processual - PJE do 1º Grau, nos autos de nº 0801632-79.2022.8.14.0070, em id 77338727 -, no dia 15/09/2022,
após a presente impetração
, foi mantida a prisão em flagrante dos acusados bem como do ora paciente e negada a

substituição da prisão em flagrante de CLAUDIO BAIA SANTOS por domicilia
r.

A autoridade demandada verificou em 15/09/2022, que a secretaria judicial não oficiou à casa penal em que o ora paciente se encontra custodiado, para que este fosse submetido a avalição psicológica. Contudo, analisando os documentos juntados pela defesa de Claudio, a autoridade coatora observou que ele realizou atendimento com a equipe multiprofissional do CAPS II Abaete, até junho de 2021 e teria, após essa data, abandonado o tratamento, ou seja, há quase um ano antes de sua prisão, Cláudio já não realizava acompanhamento no CAPS.

Também, ponderou que a conversão da prisão em flagrante pela domiciliar somente deverá ocorrer em situações em que seja impossível o tratamento de saúde nas dependências da unidade prisional, o que não se verificou, por ora, no presente caso.

E, continua:
“No caso, não há prova de que o acusado Claudio se encontra “extremamente debilitado por motivo de doença grave”, pois, os documentos de seu tratamento/acompanhamento médico no CAPS são antigos. Além disso, o fato de seus familiares (mãe e esposa) manifestarem interesse na continuidade do tratamento “psicológico e psiquiátrico” de Claudio(id. 74636466), sob alegação de ele estaria apresentando crises constantes e sem medicação e sem assistência médica no local em que está custodiado, não tem, por si só, o condão de possibilitar-lhe o benefício da prisão domiciliar, sem antes, solicitar informações junto à SEAP acerca de eventual impossibilidade do tratamento de saúde nas dependências da unidade prisional. Isto posto, e mais o que constam dos autos, nos termos do art. 311 e 312, do CPP, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA e a SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR postulado em favor do acusado CLAUDIO BAIA SANTOS, já devidamente qualificado, por entender que a prisão preventiva, ainda é necessária para garantia da ordem pública, instrução processual e futura aplicação da lei penal. À secretaria para promover, o imediato cumprimento da determinação deste juízo”

Verifica-se portanto que a Defesa não trouxe documentos idôneos que demonstrem de forma cabal que o Sistema Penal não tenha condições de dar assistência necessária quanto ao quadro clínico de saúde apresentado pelo ora paciente

(Transtorno misto ansioso e depressivo)
.

Como dito, a simples informação de que o paciente se encontra diagnosticado com alguma uma enfermidade não assegura o automático direito à prisão domiciliar, devendo-se atenção ao princípio da adequação, com a comprovação de real inviabilidade de ter acompanhamento no sistema prisional.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTS. ART. 157, §2º-A, INCISO I, C/C ART. 288, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1. ILEGALIDADE POR OCORRÊNCIA DE DEPOIMENTOS CONFUSOS, CONTRADITÓRIOS E DUVIDOSOS DAS VÍTIMAS E POLICIAIS MILITARES. NÃO CABIMENTO. São vedadas na presente via mandamental, por demandar ampla incursão probatória. 2. NULIDADES DIANTE DA IRREGULARIDADE NA APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 226, DO CPP, NO FLAGRANTE POR AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL E AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO. INOCORRENCIA. Tais alegações não tem o condão de configurar qualquer vício no ato de reconhecimento ou a invalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pois esta não se deu com base na ausência de identificação civil ou criminal do paciente, mas visando assegurar a ordem pública, mostrando-se fundamentação idônea para tanto.
3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR DIANTE DE DOENÇA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. Não existem nos autos documentos idôneos que demonstrem de forma cabal que os pacientes estejam extremamente debilitados, tampouco que o Sistema Penal não tenha condições de arcar com os tratamentos dos mesmos. Ademais, a simples informação de que os pacientes se encontram em situação grave, não assegura o automático direito à substituição da prisão preventiva por domiciliar.

4. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. (
HC nº
0802019-81.2020.8.14.0000,
9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE) J. 14/04/2020)

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I e IV DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIDADES PESSOAIS (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.Mostra-se correta a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, fundamentada na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, diante da especial gravidade do delito e periculosidade do paciente, revelada pelo seu modo de agir, uma vez que com uso de espingarda ceifou a vida da vítima, por motivo fútil e sem qualquer chance de defesa, além de ser imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que das informações extraídas dos autos, o mesmo se encontra foragido desde o início da instrução processual.
2.Incabível a conversão da custódia preventiva por prisão domiciliar, em razão da ausência de comprovação da extrema debilidade por motivo de doença grave (artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal) e da impossibilidade de tratamento médico dentro da unidade prisional
. 3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a manutenção da medida extrema. (Súmula nº 08/TJPA). 4.Ordem denegada, decisão unânime. (1730529, 1730529, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-14).

DA ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL

Ressalto que o Ministério Público ofereceu denúncia contra os nacionais RILLU RAIARA SILVA PEIXOTO, CLAUDIO BAIA SANTOS – “COMINHO” OU “BOCHECHA”, DOUGLAS COSTA GOMES e FELIPE CASTRO DA SILVA – “FP”, por terem, supostamente, de forma livres e conscientes e em comunhão de ações e unidade de desígnios com os adolescentes infratores K.S.C. (nascido em 19/11/2005) e P.M.S.C.(nascido em 05/08/2004), ceifado a vida do ofendido VITOR DA SILVA PEREIRA – “CEARAZINHO” OU “FORMIGUINHA”, praticando o crime previsto no art. 121, §2º, I, IV e V, 155, §4º, IV, e 311, todos do Código Penal Brasileiro e, art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Consta nos autos, que o ora paciente - 1º DENUNCIADO, teria subtraído o aparelho celular do ofendido de dentro da moto deste, após desbloquear o aparelho, por meio do aplicativo Whatsapp, passou a aplicar golpes realizando cobranças fraudulentas aos clientes do ofendido, o que resultou no recebimento de quantia em dinheiro via chave Pix. E, em razão da investigação e da suspeita de que as fraudes estariam sendo praticadas por seu vizinho CLAUDIO, este e sua companheira RILLU – 1ª DENUNCIADA, decidiram ceifar a vida da vítima, para isso contaram com a ajuda dos demais acusados.

Da data do delito, os denunciados se uniram e esperam o momento em que o ofendido caminhava por um ramal cercado por mata, o qual ficava próximo ao residencial onde morava, para agarrar a vítima, em seguida, golpearam com arma branca na região do pescoço e peito, mesmo com as mãos amarradas para trás, o ofendido conseguiu correr e pedir socorro, porém sem sucesso, vindo a morrer a poucos metros do local do ataque.

Aponto que a autoridade coatora, na decisão que recebeu a denúncia em 23/06/2022, indeferiu a revogação da prisão preventiva nos seguintes termos, em em id 10128490 - Pág. 2 /ss.:

"Analisando os autos quanto aos requisitos de cautelaridade necessários à manutenção da custódia preventiva, entendo que persistem seus motivos determinantes, conforme a decisão que a decretou, pois, inexiste qualquer fato novo que enseje o reconhecimento de sua cessação. Ressalto que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.
Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, neste momento. Ademais, no presente caso, além da prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria, deve-se levar em consideração o modus operandi capaz de revelar a gravidade concreta do delito e a periculosidade dos agentes, o que constitui fundamento idôneo para decretação e manutenção da custódia cautelar, com base na garantia da ordem pública. Nesse sentido é jurisprudência do STJ, vejamos:
[...] “A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, a gravidade dos fatos concretamente considerados, evidenciada por seu modus operandi, justifica a constrição cautelar. Por idênticos argumentos, a adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da gravidade concreta da conduta em tese perpetrada (art. 282, II, do Código de Processo Penal)[...] (AgRg no HC 710.234/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 24/02/2022). Pelo exposto, subsistentes os motivos da custódia cautelar, acolho o parecer ministerial e INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO da prisão preventiva de DOUGLAS COSTA GOMES e CLAUDIO BAIA SANTOS, por estarem presentes os motivos ensejadores da medida cautelar (Art. 312, do Código de Processo Penal). Com relação a informação (id. 61889996) de que o acusado CLAUDIO BAIA SANTOS fazia tratamento no CAPS II com sintomas compatíveis com a CID 10 F 41.2 ( ansiedade e depressivo), e que necessita de tratamento continuo para sua saúde mental, oficie-se à casa penal em que o denunciado se encontra custodiado, para que, por meio de sua equipe multidisciplinar, seja submetido a avalição psicológica, indicando seu atual comportamento e o relatório de atendimento/acompanhamento deverá ser encaminhado a este juízo, no prazo de 10(dez) dias.
"

Conforme informações da autoridade coatora, em id 10214087 - Pág. 2/ss., no inquérito Policial instaurado foi apurado que os denunciados, ao que tudo indica, com o fim de assegurar “a impunidade ou vantagem de outro crime” (estavam cometendo fraudes se passando pelo ofendido), uniram-se com o propósito de ceifar a vida da vítima e consequentemente manterem-se impunes, sendo, portanto, um importante instrumento probatório as condutas praticadas, bem como cria um lastro mínimo que dá plausibilidade à presente persecução criminal.

Assim, por ausência de mudança fático-probatória, e pela prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva foi mantida com fundamento principalmente no
modus operandi
capaz de revelar a gravidade concreta do delito e a periculosidade dos agentes, o que constitui fundamento idôneo para decretação e manutenção da custódia cautelar, com base na garantia da ordem pública.

Por fim, na consulta ao Sistema Processual - PJE do 1º Grau, nos autos de nº 0801632-79.2022.8.14.0070, em id 77338727 -, no dia 15/09/2022,
após a presente impetração
, foi mantida a prisão em flagrante dos acusados bem como do ora paciente, nos seguintes termos:

“
No que toca ao pedido de relaxamento da prisão em flagrante, bem como a reiteração prisão da revogação da preventiva e substituída pela PRISÃO DOMICILAR, indefiro, pelos motivos a seguir.

Primeiro que, em vista dos autos, não verifico hipótese de prisão ilegal, pois, depreende-se dos depoimentos prestados pelos policiais civis e demais testemunhas ouvidas na fase policial que RILLU RAIARA SILVA PEIXOTO e CLAUDIO BAIA SANTOS, após o homicídio, teriam deixado o imóvel que residiam, o qual ficava próximo à casa do ofendido, além disso, há informações de o adolescente KAIQUE foi contratado por Claudio para que vigiasse a casa, após o crime, caso a polícia aparecesse. Além do mais, as investigações apontaram que, possivelmente, a motivação do crime foi porque os acusados tomaram conhecimento, através de acesso ao telefone da vítima (Vitor), que este estaria planejado matar o denunciado Claudio.

No mais, a quebra de sigilo telefônico, indicou que, após o crime, os denunciados RILLU RAIARA SILVA PEIXOTO e CLAUDIO BAIA SANTOS seriam acolhidos na residência do acusado Douglas, em vista da movimentação policial na residência dos denunciados.

Também, a perícia no celular do adolescente Kayque apontou que este teria mandado áudio aos acusados, Rillu e Cláudio, alertando-os sobre presença da polícia na residência dos denunciados.

Quando aos celulares dos acusados RILLU RAIARA SILVA PEIXOTO e CLAUDIO BAIA SANTOS, a autoridade policial consignou que os aparelhos foram enviados ao Centro de Perícia Cientifica para extração de dados completos, ainda que apagados, pois os celulares haviam sido restaurados.

No que se refere ao depoimento do irmão da vítima no sentido de que o vizinho que teria se apropriado/subtraído o celular de Vitor, seria José Carlos e não CLAUDIO, observa-se que tal referência encontra-as isolada dos demais elementos de prova colhidos na fase policial, portanto, não se mostra capaz de esvaziar os demais indícios de autoria dos acusados, até porque, com a prisão do acusados e apreensão de dois adolescentes, supostamente , envolvidos no delito, foi possível a localização do celular da vítima, inclusive, foi periciado. Com essas considerações, entendo que, por ora, as teses defensivas não são aptas e afastar a legalidade da lavratura do auto de prisão em flagrante, tampouco, afastar os indícios de autoria dos acusados RILLU RAIARA SILVA PEIXOTO

e CLAUDIO BAIA SANTOS, pelo que não há se falar em relaxamento do auto de prisão em flagrante.

Em relação a necessidade de manutenção da prisão preventiva de CLAUDIO BAIA SANTOS, constata-se que já houve manifestação deste juízo com relação ao pedido em questão e levando em conta a inexistência de qualquer fato novo a justificar a reconsideração da decisão, INDEFIRO o novo pedido”
.

Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não há que falar em ausência de fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADA. INDÍCIOS DE AUTORIA QUE SURGIRAM NO DECORRER DA INVESTIGAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRONÚNCIA PROLATADA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. TESE NÃO CONHECIDA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Segundo o disposto no art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, "[o] juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão". 3. "É válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018). 4. No caso, a manutenção da prisão preventiva está justificada, pois a sentença de pronúncia que a manteve fez menção ao modus operandi e à periculosidade do agente, notadamente porque teria ceifado a vida da vítima, mediante disparos de arma de fogo e por motivo fútil, em virtude de desentendimentos anteriores motivados pelo envolvimento amoroso do pronunciado com a ex-companheira da vítima. Assim, demonstrada a necessidade da prisão provisória como forma de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal. 5. (...); 9. Conhecido em parte o habeas corpus e, nessa extensão, denegado. (STJ - HC: 633984 SP 2020/0337123-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 20/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2021).

No mesmo caminho segue o nosso E. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO
DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO. CUSTÓDIA MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA FACE

À
GRAVIDADE
DA INFRAÇÃO PENAL E

PELO
MODUS OPERANDI
PERPETRADO, INVIABILIZANDO SUA SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP. QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A alegação de falta de
fundamentação
da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva é descabida, uma vez que a custódia se encontra motivada na garantia da ordem pública, demonstrada pela
gravidade
da infração penal, tendo em vista que o paciente tentou matar o próprio pai, bem como ameaça as outras testemunhas, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP; 2. As qualidades pessoais são insuficientes, por si sós, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA; 3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime. h[TJPA. Número CNJ: 0808958-09.2022.8.14.0000. Número Acordão: 10265717. Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES. Data Julgamento: 12-07-2022]

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTIGO 121, § 2º, II e IV, todos do CP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO CABIMENTO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – NÃO SE MOSTRAM COMO ÓBICE PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão de pronúncia que manteve a prisão do paciente, de onde se infere que o juízo a quo utilizou como fundamento a periculosidade concreta, gravidade do delito, bem como as circunstâncias do fato, uma vez que há indícios de que o paciente, valendo-se de seu poder econômico, visto ser um empresário influente na cidade de Concórdia, foi o suposto mandante do crime de homicídio; 2. Não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública. 3. As condições pessoais favoráveis nos termos da súmula 08 do TJE/PA, "as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de HABEAS CORPUS, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva". [TJPA. Número CNJ: 0806870-95.2022.8.14.0000. Número Acordão: 9776925. Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS. Data Julgamento: 06-06-2022]

A situação fática revelada nos autos impede, por ora, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Também, as condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Diante do exposto,
conheço
do presente Habeas Corpus,
e denego a ordem, em conformidade com o parecer ministerial.

E, diante da narrativa de que o paciente possui necessidades especiais diante do seu quadro clínico, determino que se oficie à Casa Penal, para que providencie acompanhamento multidisciplinar, com avalição psicológica e médica, e que seja fornecida a medicação necessária já prescrita.

E, diante da impossibilidade, seja informado o juízo competente, para as providências cabíveis.

É voto.

Belém/PA

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 18/10/2022